Tribunal: TJSP
Processo: 2223677-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA.
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL – Descabimento – Recurso não previsto nas hipóteses elencadas no art. 937 do novo Código de Processo Civil, que autoriza sustentação oral – Cabimento do julgamento virtual.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Decisão de indeferimento do benefício –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA.
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL – Descabimento – Recurso não previsto nas hipóteses elencadas no art. 937 do novo Código de Processo Civil, que autoriza sustentação oral – Cabimento do julgamento virtual.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Decisão de indeferimento do benefício – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ - Pessoa jurídica que não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar sua impossibilidade financeira – Decisão de indeferimento do benefício mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
PESSOAS FÍSICAS - Afirmação dos executados de que não possuíam condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – O Juízo da causa determinou, aos executados, a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência alegada, porém tal deliberação judicial não foi cumprida - Possibilidade de o Juiz condicionar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à comprovação da situação financeira da parte requerente do benefício – Decisão mantida - Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223677-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que são agravantes
MOSSIN E MOSSIN LTDA., JULIANO AUGUSTO MOSSIN, LUIZ PEDRO MOSSIN e
NILCE MARIA MARCONDES MOSSIN, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO
DE
ITAÍ
PARANAPANEMA
AVARÉ
SICOOB
CREDICERIPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223677-80.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16519
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223677-80.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO MIGUEL ARCANJO
AGRAVANTES: MOSSIN E MOSSIN LTDA., JULIANO AUGUSTO MOSSIN,
LUIZ PEDRO MOSSIN E NILCE MARIA MARCONDES MOSSIN
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÍ
PARANAPANEMA AVARÉ SICOOB CREDICERIPA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. MATHEUS OLIVEIRA NERY BORGES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PESSOA
JURÍDICA.
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PARA FINS DE
SUSTENTAÇÃO ORAL – Descabimento – Recurso não previsto
nas hipóteses elencadas no art. 937 do novo Código de Processo
Civil, que autoriza sustentação oral – Cabimento do julgamento
virtual.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Decisão de indeferimento do
benefício Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas
jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de
suportar os encargos do processo Súmula 481 do STJ - Pessoa
jurídica que não apresentou qualquer documento hábil a
demonstrar sua impossibilidade financeira
Decisão de
indeferimento do benefício mantida Recurso improvido, neste
aspecto.
PESSOAS FÍSICAS - Afirmação dos executados de que não
possuíam condições de arcar com o pagamento das custas
processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, §
3o, do novo Código de Processo Civil
O Juízo da causa
determinou, aos executados, a apresentação de documentos para
comprovar a hipossuficiência alegada, porém tal deliberação
judicial não foi cumprida - Possibilidade de o Juiz condicionar a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à
comprovação da situação financeira da parte requerente do
benefício Decisão mantida - Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão de fls. 299 dos autos originários que, em
embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça em prol dos embargantes, ora agravantes, determinando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223677-80.2019.8.26.0000 -Voto no
3
recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.
Os agravantes sustentaram, em síntese, que não tinham
condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo do sustento próprio
e de suas famílias, bem como da atividade econômica.
Alegaram que “são produtores rurais, que lutam
diariamente para sobreviver da atividade rural, auferindo enormes prejuízos com
as mudanças climáticas e crises financeiras que assolam nosso país” (fls. 10).
Procuraram
demonstrar
que
os
documentos
apresentados eram suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica.
Requereram, então, a concessão de efeito suspensivo
ativo ao recurso e, afinal, seu provimento, a fim de que lhes fossem concedidos
os benefícios da gratuidade da justiça.
Pela decisão de fls. 104 foi concedido efeito suspensivo
ao recurso.
A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo
improvimento do recurso (fls. 110/121). Juntou documentos (fls. 122/298).
Houve oposição ao julgamento virtual, pela agravada (fls.
108), para fins de sustentação oral.
É o relatório.
Inicialmente, observo ser incabível, neste caso, a
sustentação oral, uma vez que este recurso não se enquadra em quaisquer das
hipóteses previstas no artigo 937, do novo Código de Processo Civil. Por este
motivo, não se justifica a oposição ao julgamento virtual, manifestada pela
agravada a fls. 108, para fins de sustentação oral, que é incabível neste caso.
Assim, este julgamento ocorrerá de forma virtual.
De resto, anoto que o presente recurso é conhecido
independentemente do recolhimento das custas recursais, levando em conta que
a matéria discutida versa sobre a assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223677-80.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Insurgem-se os agravantes contra a seguinte decisão,
que indeferiu seu pedido de concessão de gratuidade da justiça (fls. 299 dos
autos originários):
“Vistos. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois os documentos
juntados as fls. 277/298, indicam a possibilidade dos embargantes em arcarem com as custas do
processo sem que seu sustento, ou de seus dependentes, seja prejudicado, em especial
observando-se o acervo patrimonial de elevada monta de Luiz Pedro Mossim, totalizando o valor
de R$ 84.384,91, conforme se depreende das fls. 280/281, bem como os bens da atividade rural,
indicados às fls. 282/283.
Ainda, com relação a Juliano Augusto Mossim, às fls. 291 consta sua
declaração de bens e direitos no valor total de R$98.348,15, motivo pelo qual, restou cabalmente
demonstrado que os embargantes não se enquadram na condições de hipossuficientes, tendo
plenas condições de arcarem com as custas e despesas processuais.
Diante do exposto, deverão os embargantes o requerente comprovar,
em 15 (quinze) dias, o recolhimento das despesas de postagem, relativas a citação do réu, sob
pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do Código de Processo Civil).
No mesmo prazo, deverão proceder à inclusão, junto ao sistema SAJ,
do patrono da parte adversa, a fim de evitar eventual alegação de nulidade por cerceamento de
defesa.
Intime-se.”
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, passa-se a analisar o requerimento da
pessoa jurídica Mossim e Mossim Ltda.
Com efeito, de conformidade com o artigo 98, do novo
Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
No mesmo sentido, a Súmula no 481, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223677-80.2019.8.26.0000 -Voto no
5
de arcar com os encargos processuais”.
Nestas condições, tendo em vista que a pessoa jurídica
coagravante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de propiciar o
exame da sua alegada hipossuficiência financeira, não comprou, tal como lhe
competia, a alegada impossibilidade, ainda que parcial, de arcar com o
pagamento das custas processuais, sem prejuízo destas atividades, nos termos
da citada súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto às pessoas físicas, a presunção de necessidade
decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pelos recorrentes
prevista no artigo 99, S 3°, do novo Código de Processo Civil, é de natureza
relativa e pode ser elidida por prova em contrário, ou circunstâncias incompatíveis
com a situação de pobreza alegada.
Na espécie, os agravantes, que são produtores rurais,
alegaram não estar em condições de arcar com as custas processuais,
apresentando, a fim de comprovar tal alegação, as declarações de bens e
rendimentos apresentadas à Receita Federal apenas dos executados Luiz Pedro
Mossim e Juliano Augusto Mossim (fls. 61/82 dos autos originários).
Cumpre ressaltar que, para apreciação do pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, o juízo de origem determinou
aos executados que providenciassem, no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada de
holerites e cópias de extratos bancários dos últimos 03 (três) meses, entre outros
meios idôneos, a fim de comprovar que não possuíam condições de arcar com
os custos do processo (fls. 263 dos autos originários).
Os executados, entretanto, deixaram de cumprir a
referida determinação, não apresentando quaisquer novos documentos.
Com efeito, de conformidade com o artigo 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Por
conseguinte,
com
base
na
citada
norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223677-80.2019.8.26.0000 -Voto no
6
constitucional, o juiz pode condicionar a concessão da gratuidade processual à
comprovação de insuficiência de recursos, o que é pressuposto para o
deferimento desta benesse.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"JUSTIÇA GRATUITA - Assistência judiciária - Pedido -
Comprovação documental da necessidade do benefício determinada -
Admissibilidade - Insuficiência, no caso, da simples declaração de pobreza -
Recurso improvido" (Agravo de Instrumento n. 320.758-4/7 - Campinas - 4a
Câmara de Direito Privado - Relator: Desembargador Armindo Freire
Mármora Julgado em 27.11.03).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Declaratória de
Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais - Justiça Gratuita -
Benefício negado pela falta de comprovação da deficiência financeira -
Insurgência alegando ser suficiente a apresentação de declaração de pobreza
como prova Necessidade, todavia, de efetiva comprovação, em face do texto
constitucional. Inteligência do art. 5o, LXXIV, CF Decisão mantida. Recurso
improvido (Agravo de Instrumento 0021075-81.2012.8.26.0000 - Relator:
Desembargador Egidio Giacoia - Martinópolis - 3a Câmara de Direito Privado -
Julgado em 13/03/2012 - Data de registro: 15/03/2012 - Outros números:
210758120128260000).
“Assistência
judiciária
-
Hipossuficiência
-
Prova
inexistente - Exigência inserida na Constituição Federal em vigor - Requisitos
para a obtenção do benefício - Desatendimento pelo interessado -
Considerações fáticas e doutrinárias - Jurisprudência atual - Gratuidade
indeferida - ORIENTAÇÃO N° 02 da 17a Câmara de Direito Privado do TJSP -
APROVADA NA SESSÃO DE 17 DE AGOSTO DE 2011 E PUBLICADA NO DJE
EM 24.08.2011. Para a obtenção do benefício da justiça gratuita o interessado
deve demonstrar sua necessidade, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal. Agravo de instrumento desprovido” (Agravo de Instrumento
0028209-62.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador Luiz Sabbato - Itu - 17a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223677-80.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Câmara de Direito Privado
Julgado em 07/03/2012 - Data de registro:
14/03/2012 - Outros números: 00282096220128260000).
Dessa maneira, cabe ao Magistrado, no exercício do seu
livre convencimento e, entendendo inexistir e/ou serem insuficientes os
documentos apresentados pela parte postulante, ordenar a comprovação
documental da alegada hipossuficiência financeira.
Esta providência, por sinal, está prevista no artigo 99, §
2o, do novo Código de Processo Civil, de seguinte teor:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
(....)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Na espécie, os agravantes foram intimados a apresentar
outros documentos comprobatórios da sua situação financeira, porém deixaram
de cumprir tal determinação judicial.
Por tais razões, não se justifica, por ora, a concessão da
gratuidade processual pretendida pelos recorrentes, pedido este que,
acertadamente, foi indeferido pelo Meritíssimo Juiz da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica revogada a liminar anteriormente concedida e prequestionada toda
a matéria ora discutida, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223677-80.2019.8.26.0000 -Voto no
8